Tribunal: TJPA
Processo: 0016725-85.2016.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0016725-85.2016.8.14.0051

APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

APELADO: EUNICE REGO RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo DETRAN/PA contra sentença que julgou parcialmente procedente ação que pleiteava reembolso de taxa e indenização por danos morais. A sentença acolheu parcialmente o pedido, condenando o réu apenas à devolução da taxa, afastando os demais pedidos e reconhecendo a sucumbência recíproca. Foram fixados honorários em R$3.000,00 a cargo do réu e R$1.000,00 à autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a adequação da fixação dos honorários de sucumbência diante da sucumbência recíproca reconhecida na sentença, à luz do princípio da proporcionalidade e do art. 86 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

2.

A sentença reconheceu sucumbência recíproca, mas fixou valores distintos a título de honorários, sem justificativa proporcional clara.

3.

A jurisprudência dominante e a redação do art. 86 do CPC determinam que, em caso de sucumbência recíproca, os honorários advocatícios devem ser distribuídos de forma proporcional.
5. Demonstrada a ausência de justificativa plausível para a fixação diferenciada dos honorários, impõe-se a adequação do valor para R$1.000,00, igualando as obrigações entre as partes em razão da mútua sucumbência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de apelação conhecido e provido para reformar a sentença e reduzir os honorários advocatícios fixados em desfavor do DETRAN/PA para R$1.000,00 (mil reais), respeitando a proporcionalidade da sucumbência.

Tese de julgamento:

1. Em hipóteses de sucumbência recíproca, os honorários advocatícios devem ser distribuídos proporcionalmente entre as partes, conforme o art. 86 do CPC.

2. A fixação desigual sem justificativa viola o princípio da proporcionalidade.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e cinco .

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de apelação interposto em face da sentença proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, que julgou parcialmente provido o recurso de apelação, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido articulado na inicial, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, nos seguintes termos:

a) reconheço em favor da autora o direito à restituição dos valores pleiteado na quantia de R$ 142.87 (cento e quarenta e dois reais e oitenta e sete centavos), em sua forma simples, devendo a correção monetária ser calculada com base no IPCA-E, desde a data do desembolso (fl. 12) e os juros de mora, nos termos da Lei nº. 11.960/2009, serão calculados pelo percentual estabelecido para caderneta de poupança, a partir da citação.

b) julgo improcedente o pedido de condenação em danos morais, pelos fundamentos expedidos acima.

A fazenda pública é isenta do pagamento de custas, na forma do art. 15, alínea g, da Lei Estadual nº. 5.738/93. Em relação a autora, SUSPENDO a sua exigibilidade, nos termos do § 3º, do art. 98, do CPC, considerando ser beneficiária da justiça gratuita.

Tendo em conta a sucumbência recíproca, bem como a vedação de compensação, condeno o réu em honorários advocatícios, por apreciação equitativa (art. 85 §8º do CPC), tendo em vista que o valor da causa é ínfimo, os quais fixo no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), uma vez que o patrono da autora apresentou inicial, réplica e participou da audiência de instrução, demasiando zelo, na forma do art. 85 §2º do CPC.

Da mesma forma, condeno a autora em honorários advocatícios, por apreciação equitativa (art. 85 §8º do CPC), tendo em vista que o valor da causa é ínfimo, os quais fixo no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), levando em conta a parte em que foi sucumbente, uma vez que o procurador do réu apresentou contestação e apresentou memoriais finais, demasiando zelo, na forma do art. 85 §2º do CPC, contudo, SUSPENDO a sua exigibilidade, nos termos do § 3º, do art. 98, do CPC, considerando que a autora é beneficiária da justiça gratuita.”

O Departamento de Trânsito, ora Recorrente, relata que a recorrida ajuizou ação informando que pagou taxa de renovação da CNH e realizou todo o procedimento, mas que por um erro administrativo, teve que realizar novo processo, inclusive pagando novamente a taxa.

Aduz que a ação foi julgada parcialmente procedente e o valor fixado a título de honorários de sucumbência é exorbitante, e que fora fixado genericamente com base no art. 85, §8º do CPC/2015.

Nesse sentido, pondera que o proveito da causa foi de apenas R$142,87, pois a sentença foi julgada parcialmente procedente, determinando a devolução do valor pago a título de taxa, rechaçando o pedido de pagamento em dobro e a indenização por dano moral.

Afirma não ter razoabilidade na fixação, pois o valor dos honorários devidos ao Ré/Apelante foi de R$1.000,00, apesar de ter obtido mais êxito na demanda e ter realizado mais atos processuais.

Desse modo, pleiteia a reforma da sentença, a fim de que seja excluído ou reduzido o valor da condenação de honorários advocatícios impostos ao DETRAN/PA.

A parte apelada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contrarrazões (Id. 13640196).

O Ministério público declarou ser dispensável a sua intervenção (Id. 14408078).

É o relatório necessário.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento.

Belém,

VOTO

Considerando estarem atendidos os pressupostos, conheço do recurso de apelação.

A controvérsia recursal reside em analisar se foi adequada a condenação do apelado ao pagamento de honorários de sucumbência no valor de R$3.000,00 (três mil reais).

Pois bem. Verifica-se que na inicial a autora pleiteou o reembolso da taxa, com repetição do indébito, além do pagamento de danos morais.

Contudo, a sentença julgou parcialmente procedente a demanda, condenando o DETRAN/PA apenas ao pagamento da taxa, afastando a repetição do indébito e o dano moral.

Ademais, diante da sucumbência recíproca, fixou honorários, sendo devido pelo DETRAN/PA R$3.000,00 (três mil reais) e pela Autora da Ação R$1.000,00.

Observo, que a sentença apontou os mesmos critérios para fixar os honorários, e apesar da sucumbência ter sido recíproca, estabeleceu valor diferente a título de honorários de sucumbência.

Cediço o entendimento de que os honorários devem ser proporcionalmente distribuídos. Veja-se o que disciplina o art. 86, do CPC/2015:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

A jurisprudência desta Egrégia Corte assim se manifesta:

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO, JUROS E PRAZO INICIAL PARA INCIDÊNCIA SOBRE AS BENFEITORIAS . DEFINIÇÃO APENAS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO . Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material em decisão judicial, conforme previsto no Art. 1.022 do CPC. Não constatada omissão no acórdão quanto à fixação de valores relacionados às benfeitorias, uma vez que a definição de índice de correção, juros e prazo inicial foi remetida à fase de liquidação de sentença . Assiste razão ao embargante tão somente quanto à omissão na fixação dos honorários sucumbenciais, diante do provimento parcial da apelação. Verificada a sucumbência recíproca, justifica-se a redistribuição dos ônus, impondo-se a ambas as partes o pagamento proporcional dos honorários advocatícios. Embargos de Declaração CONHECIDOS e PARCIALMENTE PROVIDO, para redistribuição do ônus da sucumbência entre as partes.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00019855620118140065 22178423, Relator.: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 10/09/2024, 2ª Turma de Direito Privado)”

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO QUANTO À DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. ACOLHIMENTO . SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos por CHÁCARAS MONTENEGRO - CONDOMÍNIO JATOBÁ em face de acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação, alegando contradição na decisão embargada quanto à distribuição das despesas processuais e honorários de sucumbência. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se houve contradição no acórdão embargado ao atribuir exclusivamente à parte embargante a responsabilidade pelas despesas processuais e honorários advocatícios, mesmo com o reconhecimento da sucumbência parcial da parte embargada. III. RAZÕES DE DECIDIR Da análise do acórdão embargado, verifica-se que houve contradição ao atribuir a totalidade das despesas processuais e honorários de sucumbência à parte ré, CHÁCARAS MONTENEGRO - CONDOMÍNIO JATOBÁ, mesmo tendo a parte autora sido parcialmente vencida em seus pleitos. Conforme o princípio da sucumbência recíproca, previsto no art . 85, § 2º, do CPC, as despesas processuais e os honorários advocatícios devem ser distribuídos proporcionalmente entre as partes, quando ambas sucumbirem em parte dos pedidos formulados. Assim, acolhem-se os Embargos de Declaração para corrigir a contradição e determinar que as despesas processuais e os honorários advocatícios sejam rateados entre as partes na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma, considerando que a parte autora foi vencida em metade de seus pedidos. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos para reconhecer a sucumbência recíproca e determinar o rateio das despesas processuais e honorários advocatícios entre as partes, na proporção de 50% para cada . Tese de julgamento: Em casos de sucumbência parcial, as despesas processuais e os honorários advocatícios devem ser distribuídos proporcionalmente entre as partes, conforme previsto no art. 85, § 2º, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 85, § 2º; CPC/2015, art . 1.022.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08229525020178140301 22002151, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 03/09/2024, 2ª Turma de Direito Privado)”

Nesse contexto, entendo que, de fato, não se mostra razoável a diferença dos valores de honorários de sucumbência, haja vista o mesmo padrão de trabalho prestados pelos patronos e a demanda ter resultado em sucumbência recíproca.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a sentença e reduzir para R$1.000,00 (mil reais) o valor da condenação dos honorários advocatícios devidos pelo Réu/Recorrente, nos termos da fundamentação.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 29/04/2025